Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-80.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006618-80.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 329.376.101-10 (EMBARGANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), DEYNNE CAVALCANTE MOTA - CPF: 034.898.991-13 (EMBARGANTE), RAMON CAVALCANTE MOTA - CPF: 043.406.171-99 (EMBARGANTE), RIAN DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.941-10 (EMBARGANTE), THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.741-94 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO RIBEIRO MOTA - CPF: 218.400.401-49 (EMBARGANTE), MARILDA RIBEIRO MOTA - CPF: 327.664.241-72 (EMBARGANTE), MARINALVA RIBEIRO MOTA - CPF: 773.630.601-00 (EMBARGANTE), RENATO RIBEIRO MOTA - CPF: 739.182.961-72 (EMBARGANTE), DIEGO CAMARGO MARIANO - CPF: 034.758.781-00 (EMBARGANTE), RAIMUNDO RIBEIRO MOTA - CPF: 005.849.161-91 (EMBARGADO), MARCIA REGINA RIBEIRO MOTA - CPF: 568.101.991-87 (EMBARGADO), ROMOALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 502.927.811-72 (EMBARGADO), RICARDO RIBEIRO MOTA (EMBARGADO), MARIA RIBEIRO MOTA - CPF: 793.301.421-68 (EMBARGADO), RAIMUNDO RIBEIRO MOTA - CPF: 005.849.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO MOTA (EMBARGADO), MARIA RIBEIRO MOTA - CPF: 793.301.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 502.927.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1006618-80.2022.8.11.0004 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargantes:

Reinaldo Ribeiro Mota e outros

Embargado
:

Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Reinaldo Ribeiro Mota e outros
e outra
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Os embargantes apontam a ocorrência de omissão, no tocante ao preenchimento dos pressupostos à concessão da gratuidade da justiça, e contradição no resultado do voto que
negou provimento a apelação por preclusão, uma vez que a extinção da ação principal se deu antes do julgamento do agravo de instrumento e do trânsito em julgado, não estando, dessa forma, precluso seus direitos. Apontam também contradição quanto a conclusão pela violação à dialeticidade, pois diante da extinção do feito ante ao não recolhimento das custas, demonstrou nos autos a hipossuficiência econômica.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apesar dos vícios suscitados pelos embargantes, tenho que a razão não lhes acompanha, isso porque, em que pese ancorar suas alegações em precedentes deste Tribunal, a questão restou devidamente esclarecida no voto embargado, vejamos:

“Cinge-se dos autos que Reinaldo Ribeiro Mota e outros movem ação de inventário dos bens deixados por Raimundo Ribeiro Mota, com patrimônio estimado em R$ 779.908,34 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos), tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que
os autores não comprovaram a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido (id. 91517959 – autos de origem).

Em face desta decisão, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento n.
1018082-16.2022.8.11.0000,
que restou desprovido por esta Câmara, assim ementado:

“
INVENTÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
”
.
(j. 14.12.22)

Ainda, convém trazer a análise dos elementos que enveredaram à não concessão:

“In casu, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão dos autores, ora recorrentes não comprovarem a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido (id. 91517959 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que os recorrentes aleguem que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a ausência de liquidez, o certo é que o patrimônio deixado pelo de cujus está estimado no montante considerável de R$ 779.908,34 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Além disso, os autores, ora agravantes, foram intimados para apresentarem provas robustas da hipossuficiência financeira alegada, todavia, deixaram de “aportar ao feito documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício requerido” (id. 147304154).

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 147304154), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça
.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu
”.

Convém pontuar que o pedido de tutela recursal foi indeferido em 09.09.22, e a sentença extintiva em 04.10.22, determinando o cancelamento da distribuição da petição inicial, e consequente extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia dos autores no recolhimento das custas processuais.

Não concordando com o édito judicial, novamente os apelantes sustentam o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Todavia, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, conforme se viu, a questão referente ao indeferimento do benefício, restou dirimida no recurso de agravo de instrumento.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Noutro norte, ainda que não se considerasse a preclusão na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Nada obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, os recorrentes pleitearam, apenas e tão somente, que seja deferida a justiça gratuita, ante a suposta comprovação da sua hipossuficiência.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais
. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (
Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso”.
(id. 219430698)

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso e contraditório, na verdade se verifica que com relação a matéria, entendeu este Colegiado pela violação do princípio da dialeticidade.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024